Tribunal: TJMT
Processo: 1032735-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032735-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELE BARBOSA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 709.939.471-15 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM RITO COMUM. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, proposta por consumidora em face de concessionária de energia elétrica, sob o rito comum.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em juízo de admissibilidade, é cabível a interposição de recurso inominado contra sentença proferida em rito comum, com fundamento na Lei no 9.099/1995.

III. Razões de decidir

O recurso inominado é cabível apenas contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais (art. 41 da Lei no 9.099/1995).

A presente ação tramitou integralmente sob o rito comum do CPC/2015, perante a 8a Vara Cível da Comarca da Capital, o que impõe a interposição de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, afastando a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. É incabível recurso inominado contra sentença proferida sob o rito comum, sendo a apelação o meio processual adequado, nos termos do art. 1.009 do CPC. 2. A interposição de recurso inadequado constitui erro grosseiro, insuscetível de correção pela via da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009 e 1.010; Lei no 9.099/1995, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1036361-07.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025; TJMT, RI no 1002484-88.2024.8.11.0020, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Michele Barbosa dos Santos Ferreira em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e reparação por dano moral que move em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana, não podendo ser negado sob o fundamento de inexistência de arruamento formal do local onde situado o imóvel. Aduz, ainda, que a irregularidade fundiária não poderia ser oposta ao consumidor para afastar a obrigação da concessionária, sobretudo diante da ocupação consolidada da área, afirmando que a negativa administrativa configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

327066364).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Michele Barbosa dos Santos Ferreira move ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e reparação por dano moral em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., objetivando o fornecimento de energia elétrica ao imóvel onde reside, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral em razão da negativa administrativa ao pedido de ligação.

A requerida apresentou contestação, defendendo que a negativa decorreu da irregularidade fundiária do local, da ausência de arruamento oficialmente definido pela municipalidade e da inexistência de condições técnicas e regulatórias para implantação da rede elétrica, afirmando ter agido em estrita observância às normas da ANEEL e refutando a ocorrência de ato ilícito ou de dano moral indenizável (id 327065398).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o imóvel não reúne condições técnicas e legais para o fornecimento de energia elétrica, diante da ausência de regularização fundiária e de arruamento, bem como por inexistirem provas de falha na prestação do serviço ou de dano moral (id. 327066357).

Não concordando com a sentença, a recorrente interpõe recurso inominado, alegando, em suma, que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, que a irregularidade fundiária não poderia justificar a negativa da concessionária, especialmente diante da ocupação consolidada da área, e que a privação do serviço enseja reparação por dano moral.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Isso porque a insurgência foi manejada sob a forma de
recurso inominado
(id.

327066359), instrumento recursal próprio das demandas processadas no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 41 da Lei no 9.099/95, ao passo que a presente ação tramitou integralmente perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob o rito comum regido pelo CPC.

Nos termos do art. 1.009 do CPC, é inequívoco que o recurso cabível contra sentença proferida por juízo de vara cível é a
apelação
, inexistindo qualquer dúvida objetiva quanto à via adequada. A utilização de recurso manifestamente incompatível com o procedimento adotado configura erro grosseiro, o que afasta, inclusive, a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no mesmo sentido, confira:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RITO COMUM. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...) Tese de julgamento:
“1. É incabível a interposição de recurso inominado contra sentença proferida em procedimento comum, sendo este substituído pela apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC/2015. 2. A utilização de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal.
”

(RI n.o 1036361-07.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j 14.10.2025 – destaquei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM RITO COMUM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

“1. A interposição de recurso inominado contra sentença proferida por juízo da justiça comum estadual configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. A inadequação manifesta da via recursal, especialmente quando expressamente fundamentada em legislação estranha ao rito aplicável, inviabiliza o conhecimento do recurso, ainda que preenchidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.
” (RI n.o 1002484-88.2024.8.11.0020, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025 – negritei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA PROFERIDA EM PROCEDIMENTO COMUM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. FUNDAMENTAÇÃO NO ARTIGO 42 DA LEI 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL DIANTE DE ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE A VIA CORRETA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

(...) Tese de julgamento:
"1. A interposição de recurso inominado contra sentença proferida em procedimento comum configura erro grosseiro e manifesta inadmissibilidade, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
” (RI n.o 1017946-22.2024.8.11.0041, Rel. Tatiane Colombo (JD Convocada), 2a Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2025 – destaquei).

In casu
, não se trata de mero equívoco na denominação do recurso, mas de opção consciente pela via recursal inadequada, o que impede a atuação corretiva do Poder Judiciário, sob pena de violação à segurança jurídica e ao sistema recursal previsto em lei.

Diante disso, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso, por manifesta inadequação da via eleita, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026